Tribunal: TJSP
Processo: 1029127-02.2025.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO ART. 485, IV, CPC. Parte autora formulou pedido de gratuidade de justiça e deixou de comprovar sua condição financeira, mesmo após intimada para tanto. Indeferimento do benefício à parte recorrente. Presunção de hipossuficiência de natureza relativa. Postulante não apresentou elementos suficientes a

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO ART. 485, IV, CPC. Parte autora formulou pedido de gratuidade de justiça e deixou de comprovar sua condição financeira, mesmo após intimada para tanto. Indeferimento do benefício à parte recorrente. Presunção de hipossuficiência de natureza relativa. Postulante não apresentou elementos suficientes a amparar o pleito. Imprescindibilidade da análise de outros documentos. Determinada a juntada de outros documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, a parte apelante não demonstrou plenamente a condição financeira. Extratos bancários juntados indicam que o autor possui outra relação bancária, não demonstrada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.